Tribunal: TJES
Processo: 5004081-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-06-25

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004081-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPÍO DE COLATINA

AGRAVADOS: SIMERMANN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – ME E LINDOMAR SIMERMANN

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE - FIRMA INDIVIDUAL - RESPONSABILIDADE –
RECURSO PROVIDO.

1. - No âmbito da execução fiscal, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica mostra-se desnecessária.

2. - Tratando-se de firma individual, a responsabilidade decorre da natureza desta e o redirecionamento da execução aos bens da pessoa física decorre da inexistência de distinção da personalidade jurídica da empresa e seu titular.

3. -
A

empresa
agravada
foi transformada em empresa individual em 21/08/2017 e os créditos tributários são referentes ao período entre 20/04/2013 a 14/05/2015, de modo
que
com a transformação
o único sócio

pass
ou
a ser responsável por todos os tributos devidos pela pessoa jurídica de direito privado transformada, até
a
data do ato
de transformação
.

4
. -
Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 22 de junho
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004081-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: SIMERMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004081-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPÍO DE COLATINA

AGRAVADOS: SIMERMANN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – ME E LINDOMAR SIMERMANN

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra a decisão (fl. 103/
1
04) proferida pelo MM. Juiz de Direito
do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0017417-03.2015.8.08.0014 que move contra Simermann
Comércio e Representações LTDA.,
indeferiu a penhora
online
e de busca no sistema RENAJUD, objetivando encontrar bens em nome LINDOMAR SIMERMANN
ou da sua
empresa
individual
para satisfação do crédito tributário.

Sustenta: (1)
a ajuizou execução fiscal em face de Simermann Comércio e Representações, para recebimento de seus créditos; (2) após a realização de medidas constritivas que não bastaram para a satisfação da integralidade do crédito exequendo, ao constatar que, na verdade, a parte executada é empresa individual, exercida por Lindomar Simermann, requereu a realização de penhora de bens e direitos vinculados ao CPF do empresário individual, já que não há distinção patrimonial entre o empresário e a empresa individual, (3) requereu a imposição de restrição de transferência sobre automóveis eventualmente vinculados ao CNPJ e ao CPF do empresário individual; (4) a decisão recorrida indeferiu o pedido, ao fundamento de que não houve redirecionamento da execução em face dos sócios; (5) ocorre que a empresa que era constituída como sociedade limitada foi transformada em empresa individual; (6) em se tratando de empresa individual a responsabilidade do seu proprietário é ilimitada, vez que o seu patrimônio se confunde com o do seu proprietário; e (7) necessidade de concessão de antecipação da tutela recursal.

Requereu a concessão de antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a imediata realização de penhora
online,
via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD7, de ativos financeiros vinculados ao CPF do empresário individual Lindomar Simermann e a realização de pesquisa, via sistema RenaJud, por veículos cadastrados em nome da firma individual executada ou de seu titular.

Decisão (fls. 11/122) deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimados os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso (Vide certidão – folha 137).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista dos autos objetivando uma análise mais acurada da questão posta em julgamento.

O eminente relator deu provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a busca de ativos financeiros vinculados ao CPF do empresário individual Lindomar Simernann e a realização de pesquisa, via sistema RenaJud, por veículos cadastrados em nome da fima individual executada ou de seu titular, para satisfação do crédito tributário.

Após análise dos autos, não vejo como divergir do eminente relator, vez que, com a transformação da empresa de LTDA para individual, Lindomar Simermann passou a ser o responsável pelos tributos devidos pela pessoa jurídica de direito privado até o ato de transformação.

Pelo exposto, acompanho o voto do eminente relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004081-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPÍO DE COLATINA

AGRAVADOS: SIMERMANN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – ME E LINDOMAR SIMERMANN

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REs
p n
º
1.104.900/ES,
sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o
entendimento
de que se o nome do
sócio
consta na certidão de dívida ativa, cabe a ele comprovar que não agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do CTN.

Eis a ementa do
referido julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'.

2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 – Presidência/STJ.”

(REsp n.º 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

É que a
inserção do nome do sócio na CDA faz presumir a sua responsabilidade quanto ao débito executado, cabendo
a ele
produzir provas para
elidir tal presunção
.

Para ilustrar essa concepção, valho-me da elucidativa lição de Eduardo Sabbag:

“
Ao contrário do credor do Direito Privado, a Fazenda Pública, assumindo tal papel, não precisa provar para executar judicialmente o sujeito passivo. Aliás, a CDA é título líquido, certo e imediatamente exigível, habilitando a Fazenda a pleitear o importe tributário. Prescinde, assim, o Fisco de documento estranho à CDA para provar o débito do sujeito passivo, competindo ao próprio devedor demonstrar o contrário. É o princípio da Inversão do Ônus da Prova”.

(Manual de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 5ª ed., p. 952).

Nada obstante, para que se
verifique
presente
a
presunção de certeza, a jurisprudência deste
Egrégio
Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo

proclama
que os sócios devem ter participado do
p
rocesso
a
dministrativo
f
iscal que deu origem à CDA objeto da
e
xecução, sob pena de a Administração Pública inverter, por ato unilateral, a norma processual relativa ao ônus da prova.

É que
o contraditório e a ampla defesa constituem direito fundamental previsto constitucionalmente no inciso LV do art. 5º da Carta Magna, segundo o qual
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

A inclusão irregular do nome do sócio na CDA, além de suprimir a instância administrativa pode dificultar sua defesa na execução fiscal, haja vista que, para tanto, terá de garantir o juízo em montante equivalente ao da dívida.

Igualmente, segundo Maria Rita Ferraguin,

“essa situação significará, muitas vezes, intransponível barreira ao exercício
à
ampla defesa, barreira essa que não teria existido caso o responsável tivesse tido oportunidade de se defender já no processo administrativo”
. (
Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002
. São Paulo: Noeses, 2009)

A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados d
as Câmaras Cíveis deste

Egrégio Tribunal
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. NOME DO SÓCIO INCLUÍDO NA CDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ausência de notificação do sócio na seara administrativa, em hipótese em que não figurava como contribuinte mas como potencial responsável tributário, violou o direito ao contraditório e ampla defesa, afastando a presunção do título executivo e evidenciando a ilegitimidade do agravante para figurar na CDA e, portanto, na ação de execução fiscal.

2. Nos termos do entendimento deste e. TJES No caso do ICMS, em que o lançamento é feito por homologação, cabendo ao contribuinte lançar o débito e antecipar o pagamento, dispensa-se a instauração de procedimento administrativo fiscal em relação à empresa contribuinte, mas o mesmo não ocorre com relação ao seu sócio, sendo imprescindível o regular procedimento administrativo fiscal, no qual seja apurada, obedecido o contraditório, a prática de um dos atos previsto no art. 135 do CTN . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169017498, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 05/09/2017)

3. É possível em exceção de pré-executividade o reconhecimento da ilegitimidade dos sócios se, conforme prova carreada, for possível reconhecer de plano o vício.

4. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante e, conferindo-lhe efeito translativo, julgar extinta a execução fiscal em face do recorrente”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009632, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACOLHIDAS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA COMPROVADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CDA. NOME DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 4) Não tendo o sócio participado do Processo Administrativo e, consequentemente, não lhe sendo ofertado o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, afasta-se a presunção do título executivo e ressai a sua ilegitimidade passiva para figurar na CDA e, por conseguinte, nos autos da Execução Fiscal. 5) Não tendo sido verificado qualquer abuso de poder ou violação à lei ou ao contrato social (art. 135, III, do CTN) e, considerando que o mero inadimplemento não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica executada - especialmente do ex-sócio -, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. 6) Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo AI, 24159000496, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – CDA – SÓCIO – RESPONSABILIZAÇÃO – ART. 135, DO CTN – LEGALIDADE – APRESENTAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL QUE ORIGINOU A CDA. É subjetiva a responsabilidade tributária do sócio de empresa, prevista no art. 135 do CTN, não decorrendo, portanto, de simples inadimplemento do tributo. Destarte, cabe ao Fisco investigar a prática de abuso de poder e violação à lei antes de inscrever o sócio em dívida ativa em razão de débitos tributários da pessoa jurídica. Não há ilegalidade na determinação de intimação do Estado para que apresente cópia dos autos do processo administrativo fiscal que originou as certidões de dívida ativa questionadas no feito, para que se afira a respectiva legalidade.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24139022172, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/04/2014, Data da Publicação no Diário: 22/05/2014)

“
TRIBUTÁRIO. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO EMPRESÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. 1. O reconhecimento da presunção de legitimidade da CDA da qual consta nome do sócio já foi objeto de dois recursos representativos da controvérsia: REsp 1.104.900-ES, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 25.03.2009; REsp 11.110.925-SP; Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 22.04.2009 [...]. 2. Contudo, para que se afigure presente essa presunção de certeza, a pacífica jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça prevê que os sócios devem ter participado do Processo Administrativo Fiscal que deu origem à CDA objeto da Execução Fiscal, sob pena de a Administração Pública inverter, por ato unilateral, a norma processual relativa ao ônus da prova. Afinal, constitui direito fundamental previsto constitucionalmente no inciso LV do art. 5º que, 'aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes [...]”

(TJES, AI nº 0017853-63.2014.8.08.0024, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, 4ª Câmara Cível, julgado em: 14/07/2014, publicado em: 28/07/2014)

Ressalte-se que nos termos da Súmula nº 430 do STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária dos sócios.

Por outro lado, a
pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação

ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até
a
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas
(CTN, art. 132)
.

Ademais, o
disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.

Comentando o assunto, Luiz Alberto Gurgel de Faria destaca que “Fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma entidade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações (art. 228). Por sua vez, a transformação consiste na situação pela qual uma sociedade passa, independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para outro (art. 220), como, por exemplo, quando deixar de ser por quotas de responsabilidade limitada para se 'transformar' em sociedade por ações. Já a incorporação se caracteriza quando uma ou mais empresas são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações (art. 227). Acerca dos institutos em destaque é interessante, ainda, a leitura dos preceitos do Código Civil que os disciplinam (arts. 1.113 a 1.222). Embora não mencionada, a cisão também vem sendo admitida pela doutrina e jurisprudência como causa de responsabilidade, consistindo na operação pela qual a companhia transfere parcelas de seu patrimônio para uma ou mais sociedades, extinguindo-se a companhia cindida, se houve versão de todo o seu patrimônio ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão (art. 229). Na verdade, o instituto em foco caracteriza a sucessão em face de haver a aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, de maneira que a fundamentação para a tal responsabilidade melhor se enquadra no art. 133 do CTN. Em todos os casos mencionados no dispositivo em análise, a sucessora passa a responder pelos tributos devidos pela sucedida até da data do ato que acarretou a transmissão das obrigações. Havendo extinção da pessoa jurídica, a sucessão se dá pelo sócio remanescente ou espólio que continuar a atividade, sob a mesma ou outra razão social, ou ainda sob firma individual.” (In Código Tributário Nacional Comentado, Coordenação Valmir Passos de Freitas, 6ª edição, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2013, p. 698).

A
certidão de dívida ativa (fl. 28) tem como devedora SIMERMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.,
na qual
os sócios não constam como devedores,
revelando-se
,
de regra,
inapropriado o redirecionamento da execução fiscal.

Ocorre que, no caso, a empresa S
IMERMANN COMERCIO E REPRESENT
AÇÕES
LTDA. foi transformada em empresa individual em 21/08/2017 e os créditos tributários são referentes ao período entre 20/04/2013 a 14/05/2015, de modo
com a transformação LINDOMAR SIMERMANN
pass
ou
a ser responsável por todos os
tributos devidos pela pessoa jurídica de direito privado transformada até
a
data do ato
de transformação
.

A
ssim, em se tratando de empresa individual
, a responsabilidade decorre da natureza desta
e o
redirecionamento da execução aos bens da pessoa física decorre da inexistência de distinção da personalidade jurídica da empresa e seu titular.

Desse juízo:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. FIRMA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE. 1. No âmbito da execução fiscal, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica mostra-se desnecessária. 2. Tratando-se de firma individual, a responsabilidade decorre da natureza desta. O redirecionamento da execução aos bens da pessoa física decorre da inexistência de distinção da personalidade jurídica da empresa e seu titular.”

(TRF4, AG
5046569-92.2018.4.04.0000
,
SEGUNDA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 09/07/2019)

“
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IMÓVEL – PENHORA – FIRMA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese de empresa individual, o patrimônio da pessoa jurídica confunde-se com o patrimônio da pessoa física, titular da empresa. 2. A exceção feita à Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), instituída pela Lei nº 12.441/2011, que acrescentou o art. 980-A ao Código Civil, hipótese na qual não se confunde com uma firma individual, havendo distinção e responsabilização patrimonial entre ambas. 3.Todavia, no caso em apreço, não logrou êxito o agravado em comprovar a transformação da firma individual em uma empresa de responsabilidade limitada (EIRELI), de modo que os patrimônios da firma individual e do sócio se confundem, cabendo a requerida constrição. 4.Agravo de instrumento provido.”

(TRF-3 - AI: 50117511020194030000 SP, Relator: Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 10/07/2020)

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA DEVEDORA (CC, ART. 1.033, IV). PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO SÓCIO REMANESCENTE NA LIDE, SEM INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de execução de instrumento de confissão de dívida que já tramita há mais de três anos, sem que tenham sido encontrados ativos financeiros ou bens passíveis de constrição em nome da devedora (empresa com capital social superior a oito milhões de reais). 2. A credora noticiou a retirada dos demais sócios da devedora, remanescendo apenas um, que teria deixado escoado o prazo de cento e oitenta dias, sem que reconstituísse a sociedade ou requeresse, perante o Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada (Eireli). Únicas hipóteses que impediriam que a empresa fosse considerada irregularmente dissolvida, nos termos do previsto no art. 1.033, IV, do Código Civil, e seu parágrafo único, c/c art. 1.044 e art. 1.087, também do Código Civil. 3. Nesse diapasão, e considerando-se que, até prova em contrário, a responsabilidade da única sócia passou a ser ilimitada, tenho que a inclusão da sócia na ação executiva é possível, despicienda a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Precedentes. Recurso provido para deferir o pedido de inclusão da sócia remanescente da devedora no polo passivo da execução.”

(TJ-SP - AI: 22898080320208260000 SP 2289808-03.2020.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2020)

Noutra parte, a decisão recorrida é suscetível de prejudicar o resultado útil do processo e de causar ao M
UNICÍPÍO DE COLATINA
lesão grave de difícil ou incerta reparação, considerando que a realização de penhora
online
e de restrição sobre os veículos do agravado LINDOMAR SIMERMANN é necessária para a satisfação do crédito tributário.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a busca de ativos financeiros vinculados ao CPF do empresário individual Lindomar Simermann e a realização de pesquisa, via sistema RenaJud, por veículos cadastrados em nome da firma individual executada ou de seu titular para satisfação do crédito tributário.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004081-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPÍO DE COLATINA

AGRAVADOS: SIMERMANN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – ME E LINDOMAR SIMERMANN

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE - FIRMA INDIVIDUAL - RESPONSABILIDADE –
RECURSO PROVIDO.

1. - No âmbito da execução fiscal, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica mostra-se desnecessária.

2. - Tratando-se de firma individual, a responsabilidade decorre da natureza desta e o redirecionamento da execução aos bens da pessoa física decorre da inexistência de distinção da personalidade jurídica da empresa e seu titular.

3. -
A

empresa
agravada
foi transformada em empresa individual em 21/08/2017 e os créditos tributários são referentes ao período entre 20/04/2013 a 14/05/2015, de modo
que
com a transformação
o único sócio

pass
ou
a ser responsável por todos os tributos devidos pela pessoa jurídica de direito privado transformada, até
a
data do ato
de transformação
.

4
. -
Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.